Tribunal: TJSP
Processo: 1003029-71.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003029-71.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
PAGCLUB
ADMINISTRADORA
DE
CARTÕES
LTDA
e
APARECIDO RUI, é embargado ROBERTO CERCHIARO WONG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003029-71.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 13813
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1003029-71.2019.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo Foro Regional III Jabaquara 6a Vara
Cível
Embargante: Aparecido Rui
Embargado: Roberto Cerchiaro Wong
Voto no 13.813
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
contradição na decisão quanto à alegada inépcia da petição
inicial executiva e aplicação do disposto no artigo 940, do
Código
Civil.
Pretensão
de
reexame
da
matéria.
Inviabilidade. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Aparecido
Rui nos quais alega contradição no acórdão que, por maioria de votos,
não conheceu do apelo interposto pela coembargante V. A. Rui
Administradora de Cartões; e deu parcial provimento ao recurso do
coembargante Aparecido para adequar o valor excutido, de maneira que
sobre a dívida confessada incidam juros de 1% ao mês desde a
celebração da confissão de dívida até o vencimento do título, e que, a
partir de então, sobre o valor total, incidam juros moratórios legais de
1% ao mês e correção monetária até a data do efetivo pagamento,
condenados os embargantes ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003029-71.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 13813
3
atualizado.
Sustenta, em síntese, contradição porque não
demonstrada a origem da celebração do instrumento de confissão de
dívida, a alegar inépcia da petição inicial, de maneira que o processo de
execução deve ser extinto. Além disso, defende a aplicação do disposto
no artigo 940, do Código Civil.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas
nego-lhes provimento. Não há contradição.
Decisão contraditória é aquela em que o
dispositivo, ilogicamente, nega as razões de sua fundamentação. A
contradição a ensejar embargos de declaração é aquela instalada entre os
próprios termos da decisão embargada, e não entre o decidido e
elementos externos a ela, ou determinado texto legal.
A pretensão tem caráter infringente.
Foram analisados os aspectos discutidos e dada
a solução entendida adequada.
O julgado enfrentou todos os temas relevantes
para a solução das questões postas na lide.
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Como
constou
do
v.
acórdão
(páginas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003029-71.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 13813
4
3.393/3.394), a execução é aparelhada em Instrumento Particular de
Contrato de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento e Outras
Avenças, assinado pelas partes e duas testemunhas, a caracterizar título
executivo extrajudicial, abstraída sua origem.
Além disso, não houve pagamento ou prova de
má-fé, de maneira que não há se falar na aplicação do disposto no artigo
940, do Código Civil (páginas 3.395/3.396).
O embargante não se conforma com a decisão
colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o julgado por
meio destes embargos, com a reabertura de discussão acerca de questões
já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter infringente.
São inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá ao embargante valer-se dos meios recursais
adequados à rediscussão da matéria, e isso não se mostra viável na
estreita via destes embargos.
Confiram-se:
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade Omissões não configuradas Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os fatos
relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo
obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos
levantados pelas partes Embargos rejeitados” (TJSP, 18a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NA DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003029-71.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 13813
5
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão, obscuridade
ou contradição na decisão embargada. 2. Os embargos
declaratórios, a bem da verdade, apresentam nítido caráter
infringente devendo ser, por isso, rejeitados” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo Colombi,
j. em 28/03/2016).
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos
de Declaração no 2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000,
Rel.
Des.
Coelho
Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no
8.009/90
Não caracterização - Motivação do julgado
respaldada inclusive em precedente deste Tribunal de Justiça
- Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter
infringente - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000,
Rel.
Des.
Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se
do exame do Acórdão que a questão suscitada nestes
embargos a respeito da multa por litigância de má-fé foi
devidamente examinada no julgamento - Além disso, são
reiterados os fundamentos já apresentados nos autos,
visando à reapreciação da questão, para o que se não
afigura adequada a via escolhida, diante do que estatui o art.
535 do CPC - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003029-71.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 13813
6
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 16/02/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator